Tribunal: TJDFT
Processo: 0706116-20.2021.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706116-20.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, INCORPORE SOLUCOES LTDA RECORRIDO: GERALDO SOUSA DE ALMEIDA, SANDRA DE SOUZA ALMEIDA DESPACHO Trata-se de Recurso Inominado interposto por SPE MIRANTE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e INCORPORE SOLUÇÕES LTDA em face de GERALDO SOUSA DE ALMEIDA e SANDRA DE SOUZA ALMEIDA, em face da r. sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a rescisão do contrato sem ônus para os Autores e condenar as Recorrentes ao pagamento de restituição, lucros cessantes e multa moratória. A Recorrente INCORPORE SOLUÇÕES LTDA peticionou sob o ID 36653480, requerendo a suspensão processual, sob o argumento de que o STJ, no âmbito dos Recursos Especiais no 1.891.498 e 1.894.504/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema n.o 1.095) determinou a suspensão de todos os processos em andamento que versem sobre a matérias discutida nestes autos. Sustenta que há cláusula de alienação fiduciária do imóvel no contrato, enquadrando-se o presente feito na hipótese do repetitivo. O Tema n.o 1.095 versa sobre o seguinte assunto: “Definição da tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.” Verifica-se que os processos que deram origem ao repetitivo se referem a contrato de compra e venda de bem imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, conforme escritura pública. No presente caso, não há cláusula expressa de alienação fiduciária em garantia. O Item 6 da Cláusula Quinta (ID35747029 - Pág. 7), indicado pela Recorrente, apenas autoriza a vendedora a ceder ou caucionar os seus créditos a terceiros. E, apesar da autorização concedida pelos compradores, referidos créditos não foram cedidos ou caucionados: O histórico de pagamento de ID 35747031 demonstra que não houve a interferência de instituição financeira no negócio jurídico e que os pagamentos foram efetuados pelos compradores. Portanto, o presente processo não se enquadra na hipótese do repetitivo indicado. Ante o exposto, aguarde-se a sessão. Brasília/DF, 29 de junho de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora